Tribunal: TJMT
Processo: 1044980-45.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044980-45.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (APELADO), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (ADVOGADO), CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (APELANTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (APELANTE), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0002-90 (APELANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0002-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BIANCA PESCE FONTELES CABRAL - CPF: 020.214.071-79 (ADVOGADO), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (ADVOGADO), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (APELANTE), BIANCA PESCE FONTELES CABRAL - CPF: 020.214.071-79 (ADVOGADO), CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA - CNPJ: 47.658.539/0001-04 (APELADO), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0002-90 (APELADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no
1044980-45.2019.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Consorcio Nacional Volkswagen Ltda. e Marlon Paulo Romeiro Vieira

Apelados:
os mesmos

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – DEMORA INJUSTIFICADA PARA LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – QUANTUM MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Na espécie, restou comprovada a falha na prestação de serviços ante a demora injustificada na liberação dos valores da carta de crédito, ao passo que o autor demonstrou o pronto envio das documentações quando solicitado.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
1044980-45.2019.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Consorcio Nacional Volkswagen Ltda. e Marlon Paulo Romeiro Vieira

Apelados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Consorcio Nacional Volkswagen Ltda. e Marlon Paulo Romeiro Vieira
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c dano moral, julgou parcialmente procedente a pretensão, condenando o consórcio ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, a concessionária sustenta o equívoco da sentença, ao passo que a demora para liberação da carta de crédito se deu por desídia do autor ao não encaminhar os documentos necessários, não desincumbindo demonstrar fato constitutivo de seu direito. Sustenta, ainda, a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação a título de dano moral, formulando subsidiariamente pela redução do
quantum
fixado.

De outra banda, recorre o autor pugnando pela majoração do dano fixado.

Contrarrazões do autor pugnando pelo desprovimento do recurso adverso no id. 162205495.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
1044980-45.2019.8.11.0041 – Capital

Apelantes:
Consorcio Nacional Volkswagen Ltda. e Marlon Paulo Romeiro Vieira

Apelados:
os mesmos

V O T O

Cinge-se dos autos que
Consorcio Nacional Volkswagen Ltda. e Marlon Paulo Romeiro Vieira
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c dano moral em desfavor de
Consorcio Nacional Volkswagen Ltda. e
Saga Seul Comércio de Veículos Peças e Serviços Ltda., aduzindo que em 25.05.19 aderiu à proposta no002870699, grupo no 51438 e cota no 586-10, referente a uma carta de crédito no valor de R$ 41.900,00 (quarenta e um mil e novecentos reais). Narra que na assembleia realizada em 24.09.19, ofertou um lance no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo um dos contemplados, ao que realizou o pagamento, tendo que vender o seu veículo para tanto.

Após, entrou em contato com a administradora que solicitou o envio de alguns documentos, citando a ficha de cadastro e documentos pessoais, sendo enviados através de e-mail.

Informa que no dia 28.09.19, se dirigiu à loja da ré
Saga Seul e realizou a compra de um veículo pelo valor de 49.990,00 (quarenta e nove mil novecentos e noventa reais), tendo efetuado o pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de sinal/entrada referente à diferença entre o valor da carta contemplada e do bem.

Contudo, ao entrar em contato com a central do consórcio, obteve a informação que constava um protesto em seu nome, procedendo o pagamento da dívida e, em seguida, encaminhou o comprovante. Passado alguns dias, entrou em contato novamente, e foi informado que não havia sido encaminhado o comprovante de endereço e holerite e que era sua obrigação entrar em contato para obter informações quanto ao andamento do processo de liberação. Aduz que a despeito de já ter enviado, os enviou novamente em 10.09.19.

Prossegue aduzindo que diante da demora da concessionária, registrou reclamação através do site ReclameAqui, ao que todas as informações passaram a lhe serem fornecidas pelo referido canal. Informa que no dia 19.09.19 recebeu a informação que o processo para emissão de “Acap” (carta de Aprovação de Crédito e Autorização de Pagamento) foi concluído, providenciando a nota fiscal do veículo e informações bancárias da concessionária, sendo enviados como anexos no ReclameAqui e via Sedex, tendo a empresa confirmado o recebimento somente em 26.09.19, a despeito de constar no site dos correios a entrega no dia 24.09.

Aponta que após a recepção dos documentos, o prazo para conclusão do processo é de cinco dias úteis, se esvairindo no dia 01.10.19, sem que houvesse o pagamento do veículo, tampouco a conclusão do processo ou o contato com a concessionária.

Ainda em 03.10.19, a empresa informou que não conseguiu realizar a inclusão do gravame ante a existência de restrições do veículo no Detran, oportunidade que procurou a loja, sendo informado que se tratava de veículo novo e que o processo de emplacamento fora cancelado ante a demora na liberação da carta de crédito.

Aduz, por fim, que no dia 04.10, recebeu uma ligação da preposta da administradora informando que tentada nova inserção do gravame, sem sucesso, requerendo prazo ate dia 07.10 para solução, ao que não houve retorno. Diante disso, manejou a presente objetivando o pagamento da carta de crédito pela administradora com a consequente entrega do veículo pela concessionária, requerendo, ao final, o pagamento de indenização a título de dano moral.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão, condenando o consórcio ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 162205481).

Ambas as partes recorrem.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto a inversão do ônus da prova, é perfeitamente aplicável, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário da empresa de consórcio é consumidor, no teor da previsão do
caput
, do art. 2o, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a administradora de consórcio ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3o, §2o, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90, permite a inversão do ônus da prova.

Sendo assim, pelo que se denota dos autos, após o longo relato dos fatos, a despeito da concessionária imputar ao autor a demora na entrega da documentação necessária à liberação da carta de crédito, as provas produzidas pelo autor revelam o contrário.

Na espécie, restou comprovada a falha na prestação de serviços da administradora, ao passo que não se revela razoável a longa espera do autor pela liberação dos valores referentes a carta de crédito que contratou, sendo que demonstrou o pronto envio da documentação quando solicitado.

Além disso, nota-se que foi necessário o registro de reclamação através do ReclameAqui para os pedidos do autor serem atendidos, demonstrando total desinteresse da administradora na solução do problema, não se tratando, data vênia, de mero descumprimento contratual, razão pela qual o dever de indenizar é medida que se impõe. Bem pontuou o d. magistrado:

“
Desta forma, considerando que a parte ré não comprovou a existência de fato impeditivo do direito da parte autora, ônus do qual não se desincumbiu, reputa-se abusiva a sua conduta de não liberar a carta de crédito, sendo de rigor a sua condenação em danos morais, pois a parte ré frustrou legítima expectativa da parte autora em relação à aquisição do bem.

Note-se, a esse respeito, que a parte autora aderiu ao contrato, ao que consta, pagou o valor das parcelas, ofertou lance, foi contemplada e ainda assim teve negada a liberação da carta de crédito sem justificativa plausível. Aliás, após contemplação a parte autora percorreu dificultoso trajeto, que incluiu a venda do seu carro, a negativa de liberação do novo bem adquirido com o consequente atraso no emplacamento do automóvel e objeções na execução dos seus ofícios
”. (id. 162205481)

No que tange ao reconhecimento do dano moral, considerando o fato de que a parte autora tentou insistentemente a liberação da carta de comtemplada, sem nenhuma justificativa para a demora, tendo suas expectativas frustradas enquanto consumidor, evidente o transtorno e a frustração ocasionados
, caracteriza ato ilícito, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, é de clareza solar que restou comprovado na demanda, que a conduta adotada pela empresa ré, restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito apto a ensejar reparação por dano extrapatrimonial.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da apelada e o resultado lesivo dela decorrente, implicando na sua responsabilidade civil.

Assim sendo, no que se refere ao
quantum
a ser fixado, objeto de ambos recursos,

é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelante frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela apelada, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, fixado na sentença cumprirá a finalidade de inibir a ré na repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação ao ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da empresa, lembrando que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a falha na prestação do serviço consubstanciada na demora injustificada para liberação da carta de crédito .

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023